Tribunal: TCU
Processo: 016.808/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6303/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.808/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Denise Maria Angelotti Ferreira (XXX.814.157-XX); Elisa Acioli dos Santos Silva (XXX.840.504-XX); Eliude Acioli dos Santos (XXX.824.504-XX); Itaciara Moreira da Silva Vieira (XXX.935.657-XX); Lusimar Nascimento Cardoso (XXX.081.384-XX); Maria Jose dos Santos Nascimento Filha (XXX.302.894-XX); Maria Theresa Badin (XXX.597.837-XX); Maria da Graca Angelotti Ferreira (XXX.813.857-XX); Rosana de Abreu e Lima Magnavita (XXX.024.177-XX); Sayonara Vieira Aires (XXX.445.647-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.